Tribunal: TCU
Processo: 009.449/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5312/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Santa Catarina por quarenta e cinco dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do item 9.3 do Acórdão 4202/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquela Universidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.449/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.